Tribunal: TJSP
Processo: 0004593-54.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Apelações. Associação para o tráfico de drogas. Art. 35, da Lei Antidrogas. Autoria bem comprovada por meio da prova oral e documental, sendo que esta última não deixa dúvidas da existência de união estável e permanente entre os apelantes, destinada à produção e comércio de drogas ilícitas. Dosimetria perfeita. Sentença mantida. Recursos não providos.